Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A jurisprudência dominante do c. STJ aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos às execuções de título extrajudicial lastreadas em cédulas de crédito bancário, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Precedentes.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, devia-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
6. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma.
7. Adotando a compreensão acima exposta, tendo em vista que o processo foi suspenso em 24/6/2020, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15, e o prazo de suspensão expirou em 24/6/2021, 1 (um) ano após intimação da respectiva determinação, iniciou-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos, com término em 24/6/2024.
8. Nesse cenário, de acordo com a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, reconhece-se que a prescrição se configurou no caso concreto, uma vez que se passaram mais de 3 (três) anos após a fluência do prazo de suspensão de 1 (um) ano, na redação original do art. 921, § 4o, do CPC/15, anterior à alteração empreendida pela Lei no 14.195/2021.
9. Reconhecida a prescrição intercorrente, não há falar em condenação aos honorários e custas processuais, ante a dicção do art. 921, §5o, do CPC/15.
10. Apelação conhecida e não provida.